Tribunal: TJDFT
Processo: 0738087-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa NÚMERO DO PROCESSO: 0738087-75.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO MELO MEDEIROS AGRAVADO: C. S. M., S. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: BI BI YASMIN SHAKIR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado S.M.M. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que decretou a sua prisão civil pelo débito de alimentos, no cumprimento de sentença promovido por C.S.M. e outro em seu desfavor, processo 0715391-36.2024.8.07.0003. O efeito suspensivo do presente recurso foi indeferido, não havendo elementos para sustar a ordem de prisão (ID 64286617). Em petição de ID 67346016, o agravante afirma que as partes realizaram acordo para a quitação da dívida alimentar, cobrada no processo de origem. Requer, assim, a extinção do processo por perda do objeto. Os agravados pugnam do mesmo modo (ID 67322920) A ordem de contramandado já foi expedida na origem (ID 220850725) em razão do acordo realizado. Desse modo, é possível interpretar o pedido de perda do objeto do agravante como desistência do recurso, o que é direito do recorrente. ISSO POSTO, na forma do art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso para que produza seus efeitos legais. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)